Tribunal: TJDFT
Processo: 0753931-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753931-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE ASSIS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.P.S. contra decisão de ID 180793299 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com Transtorno não Especificado do Desenvolvimento da Fala ou da Linguagem e Transtornos Globais não Especificados do Desenvolvimento; que são necessários exames de audiometria e imitanciometria – até 7 anos, exame de potencial evocado auditivo bera – acima de 5 anos, consultas de profissionais de nível superior na atenção especializada, consulta médicas na especialidade de neurologia pediátrica, consulta em fonoaudiologia-linguagem e consulta em cirurgia pediátrica; que aguarda agendamento desde agosto de 2023; que sua situação de risco está classificada como amarela (urgente); que a existência de fila de espera não é fundamento suficiente para se ignorar o dever constitucional de concretização do direito à saúde. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a parte agravada forneça, no prazo de 15 dias, (I) AUDIOMETRIA E IMITANCIOMETRIA — ATÉ 07 ANOS; (II) EXAME DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO BERA — ACIMA DE 05 ANOS, (III) CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO); (IV) CONSULTA EM FONOAUDIOLOGIA-LINGUAGEM; (V) NEUROLOGIA PEDIATRIA e (VI) CONSULTA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA - GERAL, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do agravo de instrumento, sem prejuízo da posterior avaliação pelo juízo de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que o direito à saúde configura inafastável dever do Estado (artigo 196 da Constituição Federal), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na hipótese, conquanto o agravante esteja elencado no grau de risco amarelo (ID 180534729), que indica urgência na realização das consultas e exames, os elementos então constantes dos autos não indicam o risco iminente de prejuízo à saúde ou à vida do paciente se o agendamento não for realizado imediatamente, em detrimento das demais crianças que se encontram na fila espera e registradas com grau de risco ainda maior. Imperioso frisar que o indeferimento do pedido de natureza liminar não representa autorização para a omissão estatal. Reconhece-se, exclusivamente, que deve assegurado o exercício do contraditório, uma vez que não se vislumbrou, com base nos elementos constantes dos autos, situação de risco à vida que justificasse a imediata desconsideração da fila de espera, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos: ausência de qualquer deles implica o indeferido da tutela pretendida. 2. Embora seja possível afirmar que os documentos apresentados pela agravante são aptos a comprovar a necessidade da consulta na especialidade de neurologia pediátrica, não restou demonstrado, suficientemente, a situação de emergência que justifique a reforma da decisão. Os relatórios médicos não indicam situação excepcional de urgência. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1433346, 07157307220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022). Portanto, prima facie, não está configurada a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Diante da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora